Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727672-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (UNIMED). REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM MANTER O TRATAMENTO INICIADO PELO SEGURADO. ART. 8o, §3o, DA LEI No 9.656/98. TEMA 1.082 DO STJ. 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui julgados específicos sobre o caso da UNIMED, para considerar a solidariedade entre as unidades cooperativas ligadas a ela. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (UNIMED NORTE E NORDESTE e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO). 2. No caso de encerramento de atividades por parte da operadora de plano de saúde, a legislação de regência confere ao titular do plano a garantia da continuidade da prestação de serviços para os casos em que o beneficiário se encontra internado ou em tratamento (§3o do art. 8o da Lei no 9.656/98). 3. Consoante a tese firmada no Tema 1.082 pelo Superior Tribunal de Justiça, em face da rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, deverá esta assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, defendendo o indeferimento da petição inicial em face da ilegitimidade da UNIMED PLANALTO para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que a recorrida era beneficiária da UNIMED NORTE NORDESTE, única responsável pela administração do plano de saúde em discussão; b) artigo 13 da Lei 9.656/1998, sustentando que notificou a empregadora da recorrida acerca da rescisão contratual do plano de saúde entre eles firmado, razão pela qual, a relação consumerista em discussão se dá apenas entre a administradora e a beneficiária do plano de saúde. Afirma que não há possibilidade de a recorrente providenciar plano de saúde individual ou familiar para a recorrida, pois já houve o cancelamento da recorrente como operadora de plano de saúde junto à ANS. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 330, incisos II e III, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.720.115/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83. Vejam-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS N.os 83 E 568 DO STJ. AFRONTA AOS ARTS. 421 E 422 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso as Súmulas n.os 83 e 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Ademais, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, do Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aprovou-se a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema Repetitivo n. 1.082). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.111.128/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025